Tribunal: TJMT
Processo: 1000497-66.2020.8.11.0049
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1000497-66.2020.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Corrupção de Menores]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[G. A. D. O. - CPF: 070.986.391-84 (APELADO), R. M. B. - CPF: 075.149.091-17 (APELADO), D. A. G. - CPF: 063.095.971-40 (APELADO), TAUANE MICAELA BOTELHO SIRQUEIRA - CPF: 062.803.041-08 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), LUCAS EDUARDO SILVA LUZ ALVES - CPF: 061.771.001-55 (APELANTE), TAUANE MICAELA BOTELHO SIRQUEIRA - CPF: 062.803.041-08 (VÍTIMA), JHONRANE RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 073.755.802-43 (VÍTIMA), GILSON PIRES DOS SANTOS - CPF: 039.717.761-59 (ASSISTENTE), JOSE NOBRE BANDEIRA DE JESUS - CPF: 048.633.521-66 (ASSISTENTE), D. A. G. - CPF: 063.095.971-40 (VÍTIMA), G. A. D. O. - CPF: 070.986.391-84 (VÍTIMA), R. M. B. - CPF: 075.149.091-17 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LAURO SULEK - CPF: 177.727.100-20 (ADVOGADO), J. V. D. S. (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO [CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO] EM CONTINUIDADE DELITIVA (CINCO VÍTIMAS) E CORRUPÇÃO DE MENOR, EM CONCURSO FORMAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA –DESCONHECIMENTO SONRE A IDADE DO ADOLESCENTE E PENAS DEMASIADAMENTE EXCESSIVAS – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU REDUÇÃO DAS PENAS - ENVOLVIMENTO DO ADOLESCENTE MOSTRA-SE INCONTROVERSO - CONFISSÃO DO APELANTE E DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS -

PRÁTICA DO DELITO EM COMPANHIA DO APELANTE ADMITIDA PELO ADOLESCENTE NA FASE POLICIAL - CORRUPÇÃO DE MENOR INDEPENDE DA PROVA DA CORRUPÇÃO - DELITO FORMAL - SÚMULA 500 DO STJ - JULGADO DO TJMT - CONDENAÇÃO POR CORRUPÇÃO DE MENOR MANTIDA – REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA – CORRUPÇÃO DE MENOR – PENA DEFINITIVA ESTABELECIDA NO MÍNIMO LEGAL – ROUBO MAJORADO – REPRIMENDA BASILAR ESTABELECIDA NO MÍNIMO LEGAL - PREEXISTÊNCIA DE ATENUANTE NÃO PODE CONDUZIR A REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL - SÚMULA 231 DO STJ - CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO – CONCURSO DE MAJORANTES – APLICAÇÃO DA MAIOR FRAÇÃO DE AUMENTO [2/3 (DOIS TERÇOS)] – INTELIGÊNCIA DO ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP - FRAÇÃO MANTIDA - CONCURSO FORMAL RECONHECIDO NA SENTENÇA - CRIME CONTINUADO –FRAÇÃO DE 1/3 (UM TERÇO) – ORIENTAÇÃO DO STJ - PENA APLICADA PELO JUIZ DA CAUSA MANTIDA - IMPERATIVO DO PRINCÍPIO DA “
NON REFORMATIO IN PEJUS
” – DECISÃO DO TJMT - DIAS-MULTA - PROPORCIONALIDADE COM A CORPORAL - ACORDÃO DO TJMT -

PENA PECUNIÁRIA CORRIGIDA - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR A PENA DE MULTA.

A corrupção de menor caracteriza-se “
independente da prova da efetiva corrupção, por se tratar de delito formal
” (STJ, Súmula 500). Em outras palavras, a participação de criança ou adolescente com sujeito penalmente responsável, por si só, configura o delito previsto no art. 244-B do ECA, independentemente da comprovação de que tenha sido efetivamente corrompido (TJMT, Ap nº 44278/2018 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 10.8.2018)

A pena definitiva da corrupção de menor foi estabelecida no mínimo legal, por inexistir agravantes ou atenuantes, bem como majorantes ou minorantes.

No caso do roubo, a reprimenda basilar foi estabelecida no menor patamar previsto em lei.

A preexistência de atenuante não pode “
conduzir a redução da pena abaixo do mínimo legal
” (STJ, Súmula 231).

Tratando-se de concurso de causas de aumento (CP, art. 68, parágrafo único), “
o juiz limitar-se a um só aumento [...] prevalecendo, todavia, a causa que mais aumenta
.”

Reconhecida a prática de 5 (cinco) roubos, a fração de 1/3 (um terço) deve incidir sobre a maior pena aplicada. (STJ, HC nº 408.304/SP)

As causas de aumento aplicadas na sentença foram fundamentadas de forma idônea.

Impõe-se manter a pena aplicada pelo juiz da causa, por imperativo do princípio da “
non reformatio in pejus
”. (TJMT, AP N.U 0001596-82.2016.8.11.0064 - Relator: Des. Pedro Sakamoto – Segunda Câmara Criminal - 22.5.2017)

A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a corporal (TJMT, Ap nº 160280/2016).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1000497-66.2020.8.11.0049 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE VILA RICA

APELANTE(S): LUCAS EDUARDO SILVA LUZ ALVES

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por LUCAS EDUARDO SILVA LUZ ALVES
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Vila Rica, nos autos de ação penal (PJE – nº 1000497-66.2020.8.11.0049), que o condenou por roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo (cinco vítimas) em continuidade delitiva, e corrupção de menor em concurso formal, a 08 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 100 (cem) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 157, § 2º,

II e § 2º-A, I, do CP, e art. 244-B do ECA, c/c arts. 70 e 71, ambos do CP - (ID 76554548).

O apelante sustenta: 1) desconhecer a verdadeira idade do adolescente; 2) “
ser demasiada a sua pena diante das infrações cometidas
”.

Pede o provimento para ser absolvido da corrupção de menor ou, subsidiariamente, reduzidas as penas (ID 76554562).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE VILA RICA pugna pelo desprovimento do apelo (ID 76554567).

A i. 13ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Recurso de Apelação – Recurso da defesa da Apelante – 1) Absolvição do crime de corrupção de menor. Impossibilidade – Decisões dos tribunais superiores, que pacificaram entendimento pela possibilidade de considerar a configuração do delito, sem que haja a necessidade de comprovação do conhecimento da condição de vulnerabilidade do adolescente e a sua efetiva corrupção. Parecer pelo desprovimento do recurso de apelação.
”
(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça - ID 77607489)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

"

FATO I

Consta dos autos que, na data de 13 de abril de 2020, por volta das 19h00, em local incerto, o denunciado LUCAS EDUARDO SILVA LUZ ALVES, corrompeu o menor JEFERSON VICENTE DE SOUSA, para com ele praticar infração penal;

Conforme será visto pela narrativa abaixo o Acusado corrompeu o menor JEFERSON VICENTE DE SOUSA com ele praticando infração penal.

FATO II:

Consta aos autos que, no dia 13 de abril de 2020, por volta das 19h30min, em frente à residência situada na Rua 62, nº 182, Setor Oeste, nesta cidade e comarca de Vila Rica/MT o denunciado LUCAS EDUARDO SILVA LUZ ALVES, agindo em concurso com o menor JEFERSON VICENTE DE SOUSA com liberdade de escolha, consciência de atuação, mediante emprego de grave ameaça, exercida por uma arma de fogo do tipo revólver, da marca Taurus, número de série 77213, calibre.22, subtraíram para si, coisas alheias móveis, consistentes em: 01 (um) aparelho celular marca Samsung Galaxy A 10, cor azul, IMEI 35183711593614; 01 (um) aparelho celular marca XIAOMI, modelo REDMI GO, cor preta, IMEI 8864520044255323 e IMEI 864520044255331; e, 01 (um) aparelho celular da marca Samsung J8, de cor preta, IMEI 359232/09/930769/2; pertencentes as vítimas Gabriel Alves de Oliveira, Dioni Alves Gomes e Rodrigo Medeiros Barbosa, respectivamente. [...]

FATO III

Consta aos autos que, no dia 13 de abril de 2020, por volta das 21h00, nas proximidades da UNEMAT, situada no Bairro Bela Vista, nesta cidade e comarca de Vila Rica/MT, o acusado LUCAS EDUARDO SILVA LUZ ALVES, agindo em concurso com o adolescente JEFERSON VICENTE DE SOUSA com liberdade de escolha, consciência de atuação, mediante emprego de grave ameaça, exercida por uma arma de fogo do tipo revólver, da marca Taurus, número de série 77213, calibre.22, subtraíram para si, coisas alheias móveis, consistentes em: 01 (um) aparelho celular Motorola moto G6 Plus, cor preta, 01 (uma) bolsa, contendo o valor de R$ 30,00 (trinta reais), 01 (um) fone de ouvido e 01 (uma) carteira com documentos pessoais; e, 01 (um) aparelho celular Samsung, modelo J4 CORE, cor preta ,pertencentes às vítimas Jhonrane Rodrigues dos Santos e Tauane Micaela Botelho Sirqueira; [...]

Ante o exposto, o Ministério Público denuncia LUCAS EDUARDO SILVA LUZ ALVES como incurso no artigo art. 244-B do ECA; art. 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I do Código Penal (por cinco vezes) em concurso material (art. 69, CP).”
(Marcelo Rodrigues Silva, promotor de Justiça – ID 76556965)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“Quanto à autoria do crime, sua prova emerge incontestável dos depoimentos prestados pelas vítimas e auto de prisão em flagrante na fase inquisitiva, corroborado pela confissão do réu em juízo e dos depoimentos das testemunhas e vítimas. [...]

Ademais, o réu em seu interrogatório confessou a pratica do roubo, mediante o uso de arma de fogo e em companhia do adolescente, apenas negou que desconhecia a idade do menor.

Percebe-se, pelos depoimentos acima transcritos, que as vítimas e testemunhas, foram uníssonas em descrever a ação delituosa, narrando com clareza de detalhes todos os acontecimentos ocorridos durante o evento delituoso, ficando devidamente configurada a subtração de coisa alheia móvel mediante grave ameaça, isso com o uso de arma e com a ajuda de terceiro, isso por cinco vezes.

De igual modo, ficou comprovado a autoria e materialidade do crime de corrupção de menor, vez que ficou evidenciado que o Acusado e o menor praticaram o roubo de 05 (cinco) aparelhos de celulares, bolsa com dinheiro e documentos pessoas pertencentes a cinco vítimas diferentes, devendo ser reconhecido o concurso formal entre os delitos de roubo e corrupção de menores (art. 70 CP), tendo em vista, que mediante uma única ação, o Acusado praticou ambos os delitos, tendo a corrupção de menores se dado em razão da prática do delito patrimonial, ainda deve ser reconhecia a continuidade (art. 71 CP), isso em face de ter sido praticado o roubo qualificado por cinco vezes. [...]

Ademais, restou caracterizada a causa de aumento de pena, tipificada no art. 157, § 2º, inciso II CP, (concurso de duas pessoas), uma vez que restou provado nos autos que o menor JEFERSON VICENTE DE SOUSA participou de todos os atos de execução dos delitos de roubo, atuando conjuntamente com o Acusado, vez que este adolescente, ficava esperando nas proximidades dos fatos para transportar o réu.

Com relação à segunda causa de aumento de pena, consistente na ameaça com emprego de arma de fogo, previsto no art. 157, § 2º, inciso II, também ficou devidamente comprovado, pois todas as vítimas relataram que foram abordadas mediante emprego de grave ameaça, exercida por uma arma de fogo, tendo sido apreendido o revólver, da marca Taurus, número de série 77213, calibre 22, utilizado na empreitada criminosa.

Ex positis, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação penal e CONDENO o denunciado LUCAS EDUARDO SILVA LUZ ALVES, devidamente qualificado, pela prática do delito previsto no Art. 157, § 2º, inciso II, e § 2-A, inciso I do Código Penal (cinco vezes), na forma do artigo 71, do CP e no Art. 244-B da Lei 8.069/90, nos termos do art. 70 do Código Penal. [...]

Primeiramente, passo a fazer a dosimetria da pena relacionada delito tipificado no art. 157, do Código Penal, o qual prevê a pena de reclusão de 4 (quatro) a 10 (dez) anos, e multa. [...]

Com base nessas circunstâncias, reputo como necessária e suficiente à reprovação e prevenção do crime a fixação da pena base no mínimo legal em 04 (quatro) anos de reclusão.

Pois bem, verifico que não existe nenhuma circunstância agravante, porém reconheço a atenuante da confissão. Porém, diante da fixação da pena-base em seu mínimo legal, inviável se apresenta qualquer redução, nos termos da Súmula 231 do STJ, motivo pelo qual mantenho a pena em 04 (quatro) anos de reclusão.

Na terceira fase, verifico que estão presentes as causas especiais de aumento de pena previstas no CP, art. 157, § 2º, II e § 2º -A, I, razão pela qual aumento a pena em 2/3, perfazendo assim 06 (seis) anos e oito meses de reclusão, isso com sustentação no artigo 68, § 1º do CP. [...]

Por tais considerações, torno definitiva a pena do Acusado, referente ao delito do art. art. 157, § 2º, II e § 2º -A, I, do Código Penal, em 06 (seis) anos e oito meses de reclusão.

Quanto à pena de multa a ser aplicada cumulativamente por força do disposto no art. 157, caput, do Código Penal, considerando as circunstâncias judiciais acima analisadas, fixo-a em 100 (cem) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo vigente à época do fato, tendo em vista a capacidade econômica do réu bem como o valor de sua contraprestação laboral, devendo ser observado, quanto a sua execução, o disposto no art. 51 do CP.

Dando continuidade, quanto à prática do delito, previsto no art. 244-B, da Lei nº. 8.069/90, que prevê pena de reclusão de 01 (um) a 04 (quatro) anos, impõe-se a análise individual das circunstâncias judiciais contidas no art. 59 do Código Penal [...]

Com base nessas circunstâncias, reputo como necessária e suficiente à reprovação e prevenção do crime a fixação da pena base no mínimo legal em 01(um) ano de reclusão. [...]

Em razão disso, torno definitiva a pena do Acusado, referente ao delito do art. 244-B, da Lei 8.069/90, em 01 (um) ano de reclusão.

Destarte, de rigor a aplicação do concurso formal de delitos, com fundamento no art. 70 do Código Penal Brasileiro, no qual estabelece que: ‘quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis’.

Em razão disso, torno a pena do acusado para os crimes descritos no artigo art. 244 -B do ECA; art. 157, §2º, inciso II e §2º -A, inciso I do Código Penal em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 100 (cem) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo vigente à época do fato.

Por fim, em face de ter sido praticado os roubos, por cinco vezes, reconheço a continuidade delitiva e aplico o disposto no artigo 71 do CP [...] assim, entendo como suficiente o aumento de pena de um terço, totalizando a pena em

08 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 100 (cem) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo vigente à época do fato.

Assim, a pena final e definitiva aplicada ao sentenciado LUCAS EDUARDO SILVA LUZ ALVES é de 08 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 100 (cem) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo vigente à época do fato, a ser cumprida no regime inicial fechado, por força do disposto no Código Penal, artigo 33, § 2º, alínea ‘a’.”
(Ivan Lúcio Amarante, juiz de Direito – ID 76554548)

Pois bem.

Na fase policial, foram ouvidos Gilson Pires dos Santos, policial militar (ID 76556967), José Nobre Bandeira de Jesus, policial militar (ID 76556967), Jhonrane Rodrigues dos Santos, vítima (ID 76556967), Tauane Micaela Botelho Sirqueira, vítima (ID 76556967), Dioni Alves Gomes, vítima (ID 76556967), Gabriel Alves de Oliveira, vítima (ID 76556967), Rodrigo Medeiros Barbosa, vítima (ID 76556967), Jeferson Vicente de Sousa, adolescente (ID 76556967) e o apelante (ID 76556967).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Tauane Micaela Botelho Sirqueira, vítima (ID 76554531), Jhonrane Rodrigues dos Santos, vítima (ID 76554532/ ID 76554533), Gabriel Alves de Oliveira, vítima (ID 76554534), Rodrigo Medeiros Barbosa, vítima (ID 76554535), Rodrigo Medeiros Barbosa, vítima (ID 76554536), e o interrogatório do apelante (ID 76554540).

O envolvimento do adolescente Jeferson Vicente de Sousa, no roubo, foi confirmado pelos policiais militares Gilson Pires dos Santos e José Nobre Bandeira de Jesus, os quais asseveraram, na fase policial (ID 76556967), que apreenderam o menor em conjunto com o apelante.

O próprio apelante, em Juízo (ID 76556967/ ID 76554540), admitiu a prática dos roubos com o adolescente, negando apenas desconhecer sua verdadeira idade.

O adolescente Jeferson Vicente de Sousa, ao ser ouvido perante a autoridade policial, admitiu a prática do delito em companhia do apelante (ID 76556967).

A corrupção de menor caracteriza-se “
independente da prova da efetiva corrupção, por se tratar de delito formal
” (STJ, Súmula 500). Em outras palavras, a participação de criança ou adolescente com sujeito penalmente responsável, por sisó, configura o delito previsto no art. 244-B do ECA, independentemente da comprovação de que tenha sido efetivamente corrompido (TJMT,Ap nº 44278/2018 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 10.8.2018).

Assim sendo, a condenação por corrupção de menor deve ser mantida.

Passa-se à revisão da dosimetria.

Da corrupção de menor:

Na primeira fase, a pena-base está fixadas no mínimo legal, qual seja 1 (um) ano de reclusão.

Na segunda fase, inexistem atenuantes ou agravantes, de modo que a pena intermediária deve ser mantida em 1 (um) ano de reclusão.

Na terceira fase, a pena definitiva deve ser mantida em 1 (um) ano de reclusão, pois não há causas de aumento ou de diminuição de pena.

Do roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo:

Na primeira fase, o juízo singular fixou a pena-base do roubo no mínimo legal, qual seja 4 (quatro) anos de reclusão.

Na segunda fase, o juiz da causa reconheceu a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, “d”), mas não reduziu a pena, observando que a preexistência de atenuante não poderia “
conduzir a redução da pena abaixo do mínimo legal
” (STJ, Súmula 231).

Na terceira fase, não há causas de diminuição de pena. Porém, presentes as majorantes do concurso de pessoas e emprego de arma de fogo (CP, art. 157, § 2º, II e § 2º -A, I).

Tratando-se de concurso de causas de aumento (CP, art. 68, parágrafo único), “
o juiz limitar-se a um só aumento [...] prevalecendo, todavia, a causa que mais aumenta
”, motivo pelo qual o juízo singular aplicou a fração de 2/3 (dois terços), totalizando a pena de 6 (seis) anos e 8 (oito meses) de reclusão.

Reconhecido o concurso formal entre o roubo e a corrupção de menor, foi mantida a pena de 6 (seis) anos e 8 (oito meses) de reclusão.

Considerada a prática de 5 (cinco) roubos [cinco vítimas], preserva-se o patamar de 1/3 (um terço) que deve incidir sobre a maior pena aplicada, consoante orientação do c. STJ (HC nº 408.304/SP – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 11.10.2017).

Enfim, as causas de aumento aplicadas na sentença foram fundamentadas de forma idônea.

Identifica-se erro aritmético na totalização da pena corporal, visto que a incidência da continuidade delitiva [entre todos os roubos], sopesada a maior pena aplicada [6 (seis) anos e 8 (oito meses) de reclusão] e a fração de aumento em 1/3 (um terço) [pelo cometimento de cinco infrações], conduziria à pena total para 8 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, ao passo que o juiz da causa fixou em 8 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

Todavia, impõe-se manter a pena aplicada pelo juiz da causa [8 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão de reclusão], por imperativo do princípio da “
non reformatio in pejus
” (TJMT, AP N.U 0001596-82.2016.8.11.0064 - Relator: Des. Pedro Sakamoto – Segunda Câmara Criminal - 22.5.2017)

Por sua vez, a pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a corporal (TJMT, Ap nº 160280/2016 - Primeira Câmara Criminal - 17.2.2016 e Enunciado Criminal 33).

No caso, considerada a aplicação da pena-base no mínimo legal, a fração de 2/3 (dois terços) na terceira-fase e a continuidade delitiva no patamar de 1/3 (um terço, a pena acessória corresponde à 21 (vinte e um) dias-multa.

Portanto, a pena pecuniária deve ser corrigida

Com essas considerações, recurso
conhecido
e

PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar a pena pecuniária para 21 (vinte e um) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2021